Tribunal: TJMT
Processo: 0003504-55.2005.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003504-55.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 60.945.169/0001-46 (APELANTE), WAGNER TAKASHI SHIMABUKURO - CPF: 260.506.668-14 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA - ME - CNPJ: 03.022.985/0001-44 (APELADO), CARLA COSTA DE CARVALHO - CPF: 767.302.471-34 (ADVOGADO), JOSE INACIO LOUCAO - CPF: 019.378.398-34 (APELADO), ERCILIA MARQUES LOUCAO - VIÚVA HERDEIRA registrado(a) civilmente como ERCILIA MARQUES LOUCAO - CPF: 861.937.671-34 (APELADO), EDEGAR CARLOS CHIODELLI - CPF: 125.896.830-49 (APELADO), AURORA SALETE CHIODELLI - CPF: 441.970.121-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA PREVENDO A PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NO PRAZO ESTIPULADO – ART. 485, §1º, DO CPC – PROCEDIMENTO LEGAL NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação específica do patrono constituído nos autos e a intimação pessoal da parte autora, ambas com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.

Inexistindo advertência sancionatória no despacho antecedente e ausente comprovação de intimação válida, a sentença extintiva revela-se nula, impondo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003504-55.2005.8.11.0002

APELANTE:

NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA.

APELADOS: DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA – ME; AURORA SALETE CHIODELLI; EDEGAR CARLOS CHIODELLI; ERCILIA MARQUES LOUCAO; JOSÉ INÁCIO LOUCAO (ESPÓLIO)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA.

contra sentença proferida pela MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizado em desfavor da
DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA – ME; AURORA SALETE CHIODELLI; EDEGAR CARLOS CHIODELLI; ERCILIA MARQUES LOUCAO; JOSÉ INÁCIO LOUCAO (ESPÓLIO)
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o abandono da causa.

Inconformada, a apelante aponta que não houve abandono da causa, uma vez que promoveu diversos impulsos processuais ao longo da tramitação, inclusive após a digitalização dos autos, bem como argumenta que comunicou nos autos a alteração de seu endereço, por ocasião da constituição de novos patronos, de modo que a intimação pessoal foi encaminhada a endereço diverso daquele regularmente informado, o que inviabilizou sua ciência.

Aduz, também, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Defende, ademais, a inaplicabilidade da extinção por abandono às execuções, afirmando que eventual inércia do exequente deveria ensejar, quando muito, a suspensão do processo, na forma do artigo 921 do CPC, e não sua extinção, invocando precedentes jurisprudenciais e a Súmula 240 do STJ.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 326588420).

O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 330453893).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da regularidade da sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assiste razão à apelante.

A extinção do processo por abandono da causa constitui medida de caráter excepcional, condicionada ao rigoroso cumprimento do procedimento previsto no artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil. Para a sua validade, exige-se, de forma cumulativa, a intimação específica do patrono constituído nos autos e a intimação pessoal da parte autora, ambas com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito em caso de inércia, sob pena de nulidade.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício é firme no sentido de que a simples paralisação do feito não autoriza, por si só, a extinção do processo, sendo imprescindível que a parte seja previamente cientificada, de modo claro e inequívoco, das consequências jurídicas de sua omissão, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE ADVERTÊNCIA PREVENDO A PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NO PRAZO ESTIPULADO - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DOS AUTOS DE ORIGEM - RECURSO DESPROVIDO.

1. A intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, sob pena de extinção por abando da causa, é antecedente incontornável para autorizar a extinção do processo com lastro no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.

2. Ainda que constatada a intempestividade da emenda à inicial apresentada, a
ausência de intimação pessoal da parte exequente e de prévia advertência acerca da pena a ser aplicada em caso de descumprimento da determinação de emenda à inicial no prazo estipulado obsta a extinção do feito de origem”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27794868220248130000, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 21/02/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 28/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO DA PARTE SEM A ADVERTÊNCIA DE QUE A SUA INÉRCIA IMPLICARIA EM EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.
A extinção do processo por abandono está condicionada à advertência dirigida ao autor ou ao exequente, ou seja, à parte a quem compete praticar o ato necessário a dar andamento ao processo, de que a sua inércia caracterizará abandono do processo apto a justificar a sua extinção sem resolução de mérito. RECURSO PROVIDO”
(TJ-PR 00015249320248160026 Campo Largo, Relator.: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 12/05/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA, INCISO III ART. 485 DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1º, DO CPC E À SÚMULA 240 DO STJ – ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de qualquer requerimento da parte ré, aliado à
inexistência de intimação pessoal válida da parte autora, compromete a higidez da sentença extintiva por abandono, ensejando sua cassação por vício procedimental”

(N.U 0001813-57.2003.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE –
ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO
– SUMULA 240/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A inércia da parte no cumprimento de comando judicial, por si só, não justifica a extinção do feito por ausência de interesse processual, contudo, poderá caracterizar eventual hipótese de abandono da causa, desde que preenchidos os requisitos do art. 485, inc. III, §1º, do CPC.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção do feito, bem como quando não resta cumprido os termos da sumula 240 do STJ”
(N.U 0000163-97.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 28/01/2023)

No caso concreto, verifica-se que o despacho que antecedeu a sentença limitou-se a determinar que a exequente comprovasse o recolhimento das custas necessárias à realização de diligências e apresentasse planilha atualizada do débito, sem qualquer advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do processo por abandono da causa. Referido ato judicial, portanto, não ostentava carga sancionatória, tampouco sinalizava a adoção da medida extrema posteriormente aplicada. Confira-se:

Na sequência, foi lavrada certidão de decurso de prazo, consignando a ausência de manifestação da exequente em relação ao referido despacho.

Todavia, tal certidão não supre a exigência legal, porquanto não evidencia a realização de intimação específica do patrono com a cominação prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, nem comprova a efetiva intimação pessoal válida da parte autora, nos moldes exigidos pelo §1º do mesmo dispositivo.

Assim, ainda que se reconheça a existência de inércia processual, não se pode admitir a extinção do feito sem a estrita observância do procedimento legal, sob pena de se admitir a supressão de garantias processuais fundamentais e a nulidade do decisum.

Diante desse cenário, evidencia-se que a sentença recorrida foi proferida sem o atendimento das condições legais indispensáveis à configuração do abandono da causa, razão pela qual deve ser desconstituída.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a execução tenha seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026